Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PELO PERÍODO EM QUE O AUTOMÓVEL DANIFICADO FICOU INUTILIZÁVEL. VALOR REFERENTE À MESMA CATEGORIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os autores do dano somente podem ser responsabilizados pelos custos de aluguel de veículo com as mesmas características do veículo danificado.

2. Na hipótese, acertada a sentença que se balizou pelas pesquisas de mercado apresentadas pela ré, as quais demonstram que, em média, o valor do aluguel de veículo com características semelhantes ao do autor é de R$ 2.000,00 mensais.

3. Na esteira do entendimento consignado na súmula 54 do STJ, “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.